Tribunal: TJMT
Processo: 1037612-19.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037612-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO FERRAZ CORDEIRO PIFFER - CPF: 979.189.621-68 (APELADO), ROSANGELA DAVALOS FIGUEREDO - CPF: 870.346.381-87 (APELADO), WELLYNGTON RAMOS FIGUEIRA - CPF: 005.583.411-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), FLAVIO FERRAZ CORDEIRO PIFFER - CPF: 979.189.621-68 (APELANTE), WELLYNGTON RAMOS FIGUEIRA - CPF: 005.583.411-60 (ADVOGADO), ROSANGELA DAVALOS FIGUEREDO - CPF: 870.346.381-87 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DOIS
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INEDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – VERBA FIXADA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – SUSCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTÊNCIA – VERBETE SUMULAR 326 DO STJ –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1- Tratando-se de relação de consumo,
nos termos do artigo 14, § 3.º, do Código de Defesa do Consumidor, competia à Concessionária Apelante comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para ver afastada a sua responsabilidade. Neste caso, diante da inversão do ônus da prova, competia à Recorrente comprovar que não houve falha na prestação do serviço, e que não suspendeu indevidamente o serviço essencial; entretanto, não trouxe provas de suas alegações
. Aliás, não trouxe um documento sequer.

2- De acordo com a Corte Superior
"o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato"
. Precedentes. (AgInt no REsp 1797271/RS).

3-
Na fixação da indenização por danos morais, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). No caso, mantida verba indenizatória em R$ 4.000,00 para cada Consumidor/Apelante/Apelado.

4- A orientação do STJ assinala que
"o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da citação ou do evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual, respectivamente."
(AgInt no REsp 1720872/DF). Na hipótese, a verba indenizatória decorre de falha de prestação de serviço oriunda de relação contratual; logo, os juros devem incidir desde a citação. Sentença mantida.

5- De acordo com o Verbete Sumular 326, do STJ,
“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1037612-19.2018.8.11.0041

São dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto por
Flávio Ferraz Cordeiro Piffer
e
Rosângela Davalos Figueiredo
, e o segundo pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 6.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos primeiros Apelantes em face da Concessionária Recorrente.

O pedido foi acolhido e a Energisa condenada ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada Autor, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, bem como a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Os primeiros Apelantes almejam a majoração da verba indenizatória ao argumento de que a quantia fixada não é suficiente ao fim que se destina e não encontra respaldo na jurisprudência pátria.

Requerem a reforma da sentença, para que a verba seja majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No capítulo destinado aos pedidos, também pugnam que os juros de mora incidam a partir do evento danoso.

A Energisa S.A., de outro norte, pugna seja atribuído efeito suspensivo ao Recurso.

No mérito, argumenta que não há falar em falha na prestação do serviço, pois não promoveu a suspensão do fornecimento de energia.

Assevera que não há provas de que a energia foi suspensa e que o ônus competia aos Recorridos.

Assim, requer seja afastado o dever de indenizar. Alternativamente, pugna pela redução da verba indenizatória porque, no seu entender, afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, argumenta que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, e que as verbas sucumbenciais devem ser rateadas porque houve sucumbência recíproca, já que os Apelados requereram indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o Julgador singular fixou a verba em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Contrarrazões de Flávio Ferraz Cordeiro Piffer e Rosângela Davalos Figueiredo no Id. 82248021.

Embora intimada, a Energisa S.A. não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, registro que de acordo com o
caput
do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação
“terá efeito suspensivo.”
Portanto,
esta é a regra
.

O § 1.º e incisos do citado dispositivo determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

Assim, considerando que este caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima previstas, não há dúvidas de que, na hipótese, o Recurso de Apelação é recebido em ambos os efeitos e, por consequência lógica,
a Energisa S.A. não interesse recursal no pedido de concessão de efeito suspensivo
.

Em relação ao mérito, deve ser registrado que a Ação tem como fundamento a suspensão indevida do serviço de energia elétrica.

De acordo com a petição inicial, quando chegaram em casa depois do dia de trabalho, os Autores constataram a falta de energia e, ao perguntarem aos vizinhos, tomaram conhecimento de que os prepostos da Concessionária estiveram no local e promoveram a suspensão do serviço, embora não estivessem em débito.

Afirmaram que a Energisa acabou por suspender o serviço da Unidade Consumidora de forma equivocada, pois o inadimplente era o vizinho, que estava com 02 (duas) faturas em aberto, e que tal fato foi confirmado quando ligaram para o telefone da Concessionária.

Argumentaram que a falha no serviço foi confirmada pela atendente da Energisa, que lhes informou que o serviço seria restabelecido em até 05 (cinco) horas; todavia, passaram a noite sem energia, o que lhes causou transtorno emocional, pois não conseguiram dormir.

Aduziram que o serviço foi restabelecido depois de 08 (oito) horas do primeiro contato telefônico com a prestadora de serviço público.

Com a petição inicial trouxeram Boletim de Ocorrência e fotografia do veículo utilizado pelos prepostos quando do restabelecimento do serviço.

Na Contestação, a Energisa argumentou que não há provas da suspensão do serviço essencial, que não ocorreu, porque no seu sistema interno não consta qualquer informação nesse sentido.
Todavia,
não
trouxe qualquer documento com a peça de defesa
.

Impugnada a contestação, o feito foi sentenciado com a procedência do pedido e a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Autor, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Do exposto, exsurge evidente que em que pesem aos argumentos vertidos pela Concessionária Apelante, a sentença não comporta reforma. Isso porque, tratando-se de relação de consumo,
nos termos do artigo 14, § 3.º, do Código de Defesa do Consumidor, competia à Recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para ver afastada a sua responsabilidade.

Neste caso, diante da inversão do ônus da prova, competia à Recorrente comprovar que não houve falha na prestação do serviço, e que não suspendeu indevidamente o serviço essencial; entretanto, não trouxe provas de suas alegações
.
Aliás, a Apelante não trouxe um documento sequer
.

Assim, não há como reformar a sentença com fundamento no simples argumento de que não promoveu a suspensão do serviço, em especial quando se leva em consideração que os Apelados trouxeram o Boletim de Ocorrência e a fotografia do veículo da Recorrente no local.

Nessa esteira, deve ser mantida a sentença que reconheceu a suspensão irregular e a falha na prestação do serviço, ressaindo daí a responsabilidade pelos danos causados aos consumidores.

Quanto à tese de que não há falar em dano moral indenizável,
há muito é assente na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Para corroborar o entendimento, oportuna transcrição de aresto do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no tocante à tese de afastamento da responsabilidade civil. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu que houve falha na prestação do serviço público, porquanto a recorrente demorou excessivamente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade da consumidora, motivo pelo qual a condenou ao pagamento de danos morais. 2.
Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato"
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (sem grifos no original)

Logo, não há dúvidas quanto à presença do dano moral indenizável.

Firmada tal premissa, importa registrar que enquanto a Energisa almeja a redução da verba indenizatória, os Autores/Apelantes pugnam pela sua majoração.

Não se pode olvidar que o valor da verba indenizatória deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ou seja, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira,
in
Responsabilidade civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

Nesse sentido, levando em consideração os fatos narrados na demanda, o prazo em que os Consumidores permaneceram sem energia elétrica – oito horas – a condição social dos litigantes (servidores públicos e concessionária de energia elétrica), tenho que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra desproporcional ou desarrazoado, nem ínfimo a ponto de merecer majoração.

Aliás, consoante se observa dos seguintes precedentes jurisprudenciais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra excessiva ou insignificante a ponto de afrontar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
, POR PROBLEMAS TÉCNICOS OCORRIDOS NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE
R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL SOMENTE NO TOCANTE AO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
VERBA ADEQUADAMENTE ARBITRADA
. SÚMULA Nº 343 DO TJRJ. SENTENÇA MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00056226320198190075, Relator: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 19/02/2021, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ERRO DA CONCESSIONÁRIA – ARTIGO 14, DO CDC – ATO ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO MORAL DEMONSTRADOS –
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito passível de indenização por dano moral, que na hipótese ocorre na modalidade in re ipsa, a qual dispensa prova de seus efeitos na vítima, sendo estes presumidos pela ausência da prestação serviço de energia sem justa causa para tanto. Para a fixação da indenização pelo dano moral, o julgador deve aproximar-se criteriosamente do necessário a compensar a vítima pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atento sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Atendendo a tais critérios
, mostra-se razoável a redução do valor arbitrado na sentença em R$ 8.000,00 para R$ 4.000,00.

(TJ-MS - AC: 08057486920208120001 MS 0805748-69.2020.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 25/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021). (sem grifos no original)

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, os primeiros Apelantes requerem a reforma da sentença para que o consectário incida a partir do evento danoso e a segunda Recorrente pugna que o terno inicial seja o trânsito em julgado da sentença.

Nenhuma das teses comporta acolhida, porque a orientação do STJ assinala que
"o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da citação ou do evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou extracontratual, respectivamente."
(AgInt no REsp 1720872/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019).

Considerando que neste caso a verba indenizatória decorre de falha de prestação de serviço oriunda de relação contratual, não há dúvidas de que os juros devem incidir desde a citação. Logo, a sentença deve ser mantida.

Por fim, quanto à sucumbência, desde 2006 a questão está sumulada pelo STJ, nos seguintes termos:

Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
(SÚMULA 326, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/05/2006, DJ 07/06/2006, p. 240).

Diante de todo o exposto,
nego provimento a
ambos
os Recursos de Apelação.

Em atenção à orientação jurisprudencial do STJ, tendo em vista o desprovimento integral do Apelo interposto pela Energisa S.A., nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) do valor da condenação.

Por fim, ressalto que inobstante o desprovimento integral do Apelo interposto pelos Consumidores, não há falar em honorários recursais em favor da Energisa S.A., haja vista que os Autores/Apelantes não foram condenados ao pagamento dessa verba na instância de origem.

Não se pode olvidar que o STJ consagrou o entendimento de que a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, somente é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente
:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b)
recurso
não conhecido integralmente ou
não provido
, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado
competente; e

c)
condenação em honorários advocatícios,
desde a origem
, no feito em que interposto o recurso
. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021